Tribunal: TJSP
Processo: 2304763-34.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO. 1. R. decisão em sede de execução penal que não susta cautelarmente o regime prisional aberto é atacável por recurso de agravo em execução, a ser interposto pelo Ministério Público. Ilegitimidade da terceira pessoa para formular tal pretensão. 2. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente,

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO. 1. R. decisão em sede de execução penal que não susta cautelarmente o regime prisional aberto é atacável por recurso de agravo em execução, a ser interposto pelo Ministério Público. Ilegitimidade da terceira pessoa para formular tal pretensão. 2. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação pertinente, inviabilizando-se, de conseguinte, o conhecimento da ação mandamental. 2. Não conhecimento da impetração.